Tribunal: TJSP
Processo: 0001276-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Faz-se estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva de paciente que, registrando outros envolvimentos com o sistema criminal de justiça, está no momento sendo imputado de suposta autoria de três roubos em concurso formal de infrações, malgrado seja também de se preservar, em seu favor e quanto ao mérito dessas imputações, a devida presunção de

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Faz-se estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva de paciente que, registrando outros envolvimentos com o sistema criminal de justiça, está no momento sendo imputado de suposta autoria de três roubos em concurso formal de infrações, malgrado seja também de se preservar, em seu favor e quanto ao mérito dessas imputações, a devida presunção de inocência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001276-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MAURICIO DOS SANTOS REIS,
é impetrado MMJD DO FORO PLANTÃO 01a CJ - COMARCA DE SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, mantendo-se em sede de
habeas corpus a decisão aqui guerreada. Por V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001276-71.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 12471 2/6
Habeas Corpus no 0001276-71.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: 1a Vara Criminal da Comarca do Guarujá
(Autos no 1504230-91.2019.8.26.0536)
Impetrante: Luiz César Rossi (Defensor Público)
Paciente: Maurício dos Santos Reis
Voto no 12471
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Faz-se estritamente
necessária a manutenção da prisão preventiva de paciente que,
registrando outros envolvimentos com o sistema criminal de
justiça, está no momento sendo imputado de suposta autoria de
três roubos em concurso formal de infrações, malgrado seja
também de se preservar, em seu favor e quanto ao mérito dessas
imputações, a devida presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Maurício dos Santos Reis, que estaria
sofrendo coação ilegal do MM. Juízo do Plantão da Circunscrição
Judiciária da Comarca de Santos, que converteu em preventiva a
prisão em flagrante do paciente, por suposto cometimento dos crimes
de tentativa de homicídio e receptação ou, eventualmente, roubo em
concurso de agentes.
Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão, tendo em vista a
ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aduz que o paciente não foi reconhecido, em solo
policial, pela vítima do roubo, remanescendo tão só a imputação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001276-71.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 12471 3/6
crime de receptação. Assevera que a mera existência de maus
antecedentes não é suficiente para a imposição da medida constritiva,
destacando sua desproporcionalidade com relação ao caso concreto.
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de medida
liminar para que seja revogada a prisão preventiva e, em seu lugar,
concedida liberdade provisória ao paciente.
Indeferida a liminar pelo Des. Euvaldo Chaib (fls. 23), prestou
informações a d. autoridade apontada como coatora (fls. 29-30). Em
seguida, sobreveio parecer da Procuradoria de Justiça, que opinou
pela denegação da ordem (fls. 38-40).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pela impetrante, não são eles, todavia,
suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a prisão
cautelar do paciente.
Consta das informações prestadas pelo MM. Juízo a quo, bem
como daquelas constantes dos autos do processo digital no 1504230-
91.2019.8.26.0536, que o paciente foi preso em flagrante delito aos
28 de dezembro de 2019 porque, supostamente, foi encontrado na
posse de um veículo que havia sido roubado pouco antes, em
companhia de outros dois indivíduos que empreenderam fuga ao
avistar a viatura policial. Iniciada perseguição, um dos indivíduos
disparou tiro de arma de fogo contra os policiais, que, todavia, não os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001276-71.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 12471 4/6
atingiu. Com Maurício teria sido encontrado um simulacro de pistola.
Além disso, também teriam sido encontrados em seu poder um
telefone celular, uma aliança e um relógio, itens pertencentes às
vítimas Isaura e Masakazu Hoji, conforme auto de exibição e
apreensão (fls. 14-15 dos autos digitais de origem).
Posteriormente, Mauricio foi denunciado como incurso no artigo
157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, por três vezes,
na forma dos artigos 29, caput, e 70, todos do Código Penal. A
denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente para
responder à acusação. Os autos encontram-se no aguardo da
realização da audiência de instrução, debates e julgamento, a se
realizar em 06.04.2020.
Observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou,
acertadamente, a conversão da prisão em preventiva, bem como o
indeferimento da liberdade provisória, para garantia da ordem da
ordem pública, assim como prevê o artigo 312, do Código de
Processo Penal. No caso, a materialidade do crime faz-se crível à luz
das informações no momento apresentadas e, obviamente sem
prejuízo da presunção constitucional de inocência, a suposta autoria
por ora também aponta para o paciente.
Trata-se, no caso concreto, de suposta participação em delitos
de roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes,
constando, ainda, outros envolvimentos pretéritos do paciente em
delitos patrimoniais, tudo a recomendar, à luz das informações
disponíveis no momento, a manutenção de sua custódia cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001276-71.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 12471 5/6
Tais circunstâncias são realmente reveladoras da necessidade
de uma maior cautela do juízo no que tange ao pleito de concessão
da liberdade provisória. Aliado a isso, deve ser mencionado o aspecto
negativo da reincidência que ora pesa negativamente em desfavor do
paciente. Verifica-se a fls. 13vo-14vo, que o paciente ostenta a
condição de reincidente.
Neste contexto, sem prejuízo da leitura diversa do impetrante,
que se respeita, a tese de manutenção da prisão provisória é sim a
alternativa mais viável à garantia da ordem pública.
É evidente que não se está, neste momento, fazendo nenhum
juízo de mérito acerca do crime supracitado ou sobre a pessoa do
paciente, até porque são temas a serem enfrentados em momento
oportuno, nos autos da ação penal, após o seu regular trâmite, com a
devida instrução processual realizada sob as fórmulas e cânones do
processo judicial.
É claro, e sempre vale muito repeti-lo à exaustão, que tais
raciocínios não afrontam, de nenhum modo, a franca presunção de
inocência que ora milita em favor de Mauricio. Mas, de todo modo,
bastam eles para demonstrar que não se há de antecipar, desde logo
e como indevidamente acena o impetrante, tal ou qual solução para a
imputação contra ele agora formulada.
Por fim, mesmo reconhecendo ser a segregação cautelar a
exceção e não a regra do ordenamento jurídico pátrio, não é caso de
fixação de medida cautelar diversa, pois levando em consideração as
condições pessoais do ora paciente e as circunstâncias do suposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001276-71.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 12471 6/6
crime, a própria decisão que indeferiu a liberdade provisória já
apontou, acertadamente, a substituição da prisão por outra medida
cautelar como inadequada (fls. 16-16vo).
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator